Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700352-35.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE BENEDITO CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que o presente processo foi julgado em conjunto com o processo no 0708194-03.2019.8.07.0004. Verifico, ainda, em consulta ao 1o grau de jurisdição, que, no processo associado (0708194-03.2019.8.07.0004) foi interposto recurso de apelação pelo réu José Benedito Carneiro. Assim, aguarde-se a subida do processo 0708194-03.2019.8.07.0004 para remessa de ambos os feitos à Procuradoria de Justiça para manifestação em conjunto. Aguarde-se. Cumpra-se. P.I. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 22:37:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador